Tribunal: STJ
Processo: 5026803-41.2014.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1803730 - PR(2019/0073232-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: F A F
AGRAVANTE
: G P DE M
ADVOGADO
: FÁBIO APARECIDO FRANZ E OUTRO(S) - PR024209
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARANÁ
ADVOGADO
: RICARDO MINER NAVARRO - PR032642
EMENTA

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 e 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto em ação ordinária ajuizada por advogados contra a
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná (
), buscando: (i) o
OAB/PR
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto às sanções aplicadas em
processo administrativo disciplinar; e (ii) a declaração de nulidade da revogação do
efeito suspensivo concedido em pedido de revisão, por incompetência da autoridade
administrativa.
2. A Corte de origem dirimiu, de forma fundamentada, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se sobre os temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A alegação de prescrição da pretensão punitiva demanda revolvimento fático-
probatório quanto à existência de inércia da OAB, ao curso do prazo à luz da actio nata
e ao impacto do efeito suspensivo do pedido de revisão, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de nulidade do processo administrativo por vício de competência da
autoridade para cassar efeito suspensivo também exige revolvimento fático-probatório
para definir quem concedeu e quem cassou o efeito e quais atos foram praticados, o
que é igualmente vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54720174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a4498bdb-6eed-42d9-ab88-4d2e97f601b2

5. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação ao art. 514,
III, do
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
CPC/1973
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a4498bdb-6eed-42d9-ab88-4d2e97f601b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1803730 - PR(2019/0073232-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: F A F
AGRAVANTE
: G P DE M
ADVOGADO
: FÁBIO APARECIDO FRANZ E OUTRO(S) - PR024209
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARANÁ
ADVOGADO
: RICARDO MINER NAVARRO - PR032642
EMENTA

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 e 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto em ação ordinária ajuizada por advogados contra a
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná (
), buscando: (i) o
OAB/PR
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto às sanções aplicadas em
processo administrativo disciplinar; e (ii) a declaração de nulidade da revogação do
efeito suspensivo concedido em pedido de revisão, por incompetência da autoridade
administrativa.
2. A Corte de origem dirimiu, de forma fundamentada, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se sobre os temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A alegação de prescrição da pretensão punitiva demanda revolvimento fático-
probatório quanto à existência de inércia da OAB, ao curso do prazo à luz da actio nata
e ao impacto do efeito suspensivo do pedido de revisão, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A alegação de nulidade do processo administrativo por vício de competência da
autoridade para cassar efeito suspensivo também exige revolvimento fático-probatório
para definir quem concedeu e quem cassou o efeito e quais atos foram praticados, o
que é igualmente vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54340743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0a8d86d2-4acb-4436-8798-d8a14759d537

5. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação ao art. 514,
III, do
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
CPC/1973
especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por F.

A. F. e OUTRO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do
art. 1.022
e pela aplicação da Súmula 211 do STJ e, por analogia, da Súmula 283 do
CPC/2015
STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) omissão e contradição quanto
ao
III, do
com violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC e aplicação
art. 514,
CPC/1973,
do
(prequestionamento ficto); e ii) prescrição da pretensão punitiva à luz do
art. 1.025
da
inaplicabilidade do
I, do CC e nulidade na aplicação
art. 43
Lei 8.906/1994,
art. 199,
da Súmula 283 do STF pela ausência de indicação do fundamento autônomo.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Quanto ao primeiro fundamento o processo de revisão teria impedido o
início do cumprimento da penalidade administrativa, o que afastaria a
inércia da OAB e, onde não se imputar culpa ao Órgão responsável
pelo cumprimento da penalidade, não há como reconhecer a
prescrição) nas razões de recurso especial Não havia necessidade de
se esperar o término do procedimento que apurou o pedido de revisão,
para dar início à execução da decisão condenatória. Se não iniciou em
tempo hábil a não se alcançar a prescrição, é porque o Órgão Recorrido
foi inerte. E, já que foi inerte, nem mesmo o artigo 199, inciso I, do
Código Civil (indevidamente invocado nos fundamentos do v. acórdão
guerreado; pois, aqui se aplica a
e não o Código Civil)
Lei 8906/94
sustenta a conclusão do v. acórdão guerreado (fl. 4.323).
Defende, ainda, que:
Quanto ao segundo fundamento (o processo administrativo só se
alongou até o presente em razão dos sucessivos adiamentos,
manifestações e recursos intentados pelos Recorrentes e, por isso, nos
casos com estas características não pode ser reconhecida a prescrição
extintiva) nas razões do recurso especial que os Recorrentes
argumentaram não se presta a justificar o atraso da OAB o argumento
Documento eletrônico VDA54340743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0a8d86d2-4acb-4436-8798-d8a14759d537

de que os Recorrentes contribuíram para o decurso do lapso temporal,
ao fazerem uso dos recursos que a lei lhes faculta. Ora, sob o ponto de
vista processual e dentro da dinâmica de qualquer processo, importa
que a parte, assim qualificada, tem o direito inequívoco de manejar, nas
oportunidades próprias, os recursos que estejam na sua alçada,
catalogados no digesto processual (fl. 4.323).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve decurso do prazo de impugnação sem resposta, conforme certidão
(fl. 4.333)
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O recurso especial tem origem em ação ordinária ajuizada por advogados
contra a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARANÁ (
),
OAB/PR
buscando: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto às sanções
aplicadas em processo administrativo disciplinar, e (ii) a declaração de nulidade da
revogação do efeito suspensivo concedido em pedido de revisão, por incompetência da
autoridade administrativa.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:
Documento eletrônico VDA54340743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0a8d86d2-4acb-4436-8798-d8a14759d537

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
No tocante alegação de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento
de violação ao
da
e inaplicabilidade do
I, CC, a
art. 43
Lei 8.906/1994
art. 199,
controvérsia demanda o revolvimento fático-probatório quanto à existência de inércia
da OAB, curso do prazo à luz da
e impacto do efeito suspensivo do pedido
actio nata
de revisão.
Quanto a alegação de nulidade do processo administrativo por vício de
competência da autoridade para cassar efeito suspensivo, com afronta aos arts. 54, IX,
e 58, III, da
também se faz necessário o revolvimento fático-probatório
Lei 8.906/1994,
para definir quem concedeu e quem cassou o efeito e quais atos foram praticados.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
relator
1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Por fim, a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a
violação do art. 514, III, do

CPC/1973 impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54340743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0a8d86d2-4acb-4436-8798-d8a14759d537

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REVISÃO DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CLÁUSULA
PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DO CONTRATO.
ABUSIVIDADE. RETENÇÃO SOBRE
VALORES PAGOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A oposição de embargos de declaração para suscitar a manifestação
do Tribunal de origem sobre matéria omitida no acórdão, aliada à
alegação de violação ao
do Código de Processo Civil no
art. 1.022
recurso especial, configura o prequestionamento ficto previsto no
do mesmo diploma legal, superando-se o óbice da Súmula
art. 1.025
211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a
cláusula penal que estabelece como base de cálculo da multa rescisória
o valor integral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel,
em detrimento do montante efetivamente adimplido pelo promitente
comprador. A referida estipulação viola o disposto no
IV, do
art. 51,
Código de Defesa do Consumidor e enseja o enriquecimento sem
causa do promitente vendedor.
3. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que, em caso de rescisão contratual por culpa do
adquirente, a retenção de valores pelo vendedor deve se limitar a um
percentual entre 10% e 25% das quantias pagas, a ser definido de
acordo com as particularidades do caso concreto.
4. Recurso especial parcialmente provido para redimensionar o
percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
pagos pelos promitentes compradores.
(AREsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.707.207/PR,
julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
17/10/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0a8d86d2-4acb-4436-8798-d8a14759d537

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.803.730 / PR
Número Registro: 2019/0073232-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003797620154040000 50268034120144047001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F A F
RECORRENTE : G P DE M
ADVOGADO
: FÁBIO APARECIDO FRANZ E OUTRO(S) - PR024209
RECORRIDO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARANÁ
ADVOGADO
: RICARDO MINER NAVARRO - PR032642
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F A F
AGRAVANTE : G P DE M
ADVOGADO : FÁBIO APARECIDO FRANZ E OUTRO(S) - PR024209
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARANÁ
ADVOGADO : RICARDO MINER NAVARRO - PR032642
Documento eletrônico VDA54685410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: a0c1aae6-ccdc-4468-bea3-184493184d07

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: a0c1aae6-ccdc-4468-bea3-184493184d07